Tribunal: TJPA
Processo: 0813808-38.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0813808-38.2024.8.14.0000

AUTOR: ALIRIO NETO FERREIRA PINTO, NAZILDO VALENTE DA SILVA, ALINE DE OLIVEIRA SANCHES, ALIRIO FABIO SANCHES PEREIRA

REU: CLARICE BARBOSA SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NULIDADE DE CITAÇÃO. HERDEIRA INCAPAZ. POSSE PRECÁRIA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de sentença transitada em julgado que, nos autos de Ação de Usucapião, declarou o domínio da Ré sobre imóvel urbano que pertencia aos avós dos Autores. Alegam os Autores, na qualidade de herdeiros e compossuidores, violação manifesta de norma jurídica, consubstanciada na ausência de sua citação para integrar a lide originária, na existência de herdeira absolutamente incapaz durante o curso do prazo da prescrição aquisitiva e na natureza precária da posse da Ré, exercida por mera permissão e tolerância dos demais herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao: (i) deixar de citar os herdeiros, na condição de litisconsortes passivos necessários, para a ação de usucapião; (ii) reconhecer a prescrição aquisitiva a despeito da existência de herdeira absolutamente incapaz, contra quem não corre o prazo prescricional; e (iii) desconsiderar que a posse da Ré sobre o imóvel decorria de ato de mera permissão familiar, o que afasta o requisito do
animus domini
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação dos Autores, herdeiros e compossuidores do imóvel por força do princípio da
saisine
, configura nulidade insanável por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, tratando-se de vício que macula a validade da relação processual originária.

A existência de herdeira absolutamente incapaz à época do ajuizamento da ação de usucapião constitui causa impeditiva do curso da prescrição aquisitiva, nos termos dos arts. 198, I, e 1.244 do Código Civil. Tal impedimento, por se tratar de bem em condomínio
pro indiviso
, aproveita a todos os demais coerdeiros.

A posse exercida pela Ré sobre o imóvel, em razão do vínculo familiar com os demais herdeiros, caracterizou-se como ato de mera permissão ou tolerância, não induzindo posse com
animus domini
, requisito essencial para a aquisição da propriedade por usucapião, conforme o art. 1.208 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento: “1. A ausência de citação de herdeiro, na condição de litisconsorte passivo necessário em ação de usucapião de bem integrante do espólio, configura violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar a rescisão da sentença de mérito, por ofensa ao devido processo legal. 2. Não corre o prazo da prescrição aquisitiva contra herdeiro absolutamente incapaz (art. 198, I, c/c art. 1.244 do Código Civil), causa impeditiva que, em se tratando de bem em condomínio indiviso, obsta a pretensão de usucapião por terceiro em desfavor de todos os coerdeiros. 3. Os atos de mera permissão ou tolerância decorrentes de relações familiares não induzem posse com
animus domini
, afastando um dos requisitos essenciais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 485, III, 966, V, 968, § 1º, 974 e 975; CC, arts. 198, I, 1.199, 1.206, 1.208, 1.238, 1.244, 1.784 e 1.791.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1811718/SP; STJ, REsp 1938743/SP; STJ, AREsp 2306935; STF, Súmula 263.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
JULGAR PROCEDENTE à Ação Rescisória, em consequência JULGAR IMPROCEDENTE a Ação de Usucapião, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior e a Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE JACUNDÁ

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0813808-38.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0000240-03.2007.8.14.0026

AUTORES: ALÍRIO NETO FERREIRA PINTO, NAZILDO VALENTE DA SILVA, ALINE DE OLIVEIRA SANCHES e ALÍRIO FÁBIO SANCHES PEREIRA

RÉ: CLARICE BARBOSA SANCHES

DECISÃO RESCINDENDA: SENTENÇA DE
Id. Num. 21582593
(
Id. Num. 103123643
dos autos originários)

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
ALIRIO FABIO SANCHES PEREIRA, ALINE DE OLIVEIRA SANCHES, NAZILDO VALENTE DA SILVA e ALIRIO NETO FERREIRA PINTO
, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, em face de
CLARICE BARBOSA SANCHES
, em que buscam
anular sentença transitada em julgado
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá-PA, nos autos da Ação de Usucapião nº
0000240-03.2007.8.14.0026
, que reconheceu em favor da ré o domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Cristo Rei, nº 350, Centro, em Jacundá/PA.

Essa sentença original, que transitou em julgado em 17/04/2024, concedeu à Ré a propriedade de um imóvel (localizado na Avenida Cristo Rei, N° 350, Centro, Jacundá-PA) por meio de
usucapião extraordinária urbana
. O imóvel pertencia originalmente aos avós dos Autores, Alírio Coelho Sanches e Aída Coelho Pinto Sanches.

Fazendo-se um breve apanhado do feito em 1º grau, cuidou-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO promovida por
CLARICE BARBOSA SANCHES
, alegando, em suma, que possui com ânimo de dono o imóvel urbano com as seguintes características: 10,50, metros de frente e 30 metros de fundo, ocupando uma área de 315 m
2 ,
localizado na Av. Cristo Rei, neste município.

A requerente alegou que exercia a posse pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 03.05.1990, ou seja, havia mais de 30 (trinta) anos. Aduziu que o imóvel pertencia a seu sogro,
Sr. Alírio Coelho Sanches
, que o doou a seu filho, Alírio Nei Pinto Sanches, marido da autora. Segundo a autora, o sogro teria falecido antes que fosse formalizada a transferência do imóvel.

CLARICE BARBOSA SANCHES
pugnou pela citação de NILSON MAX PINTO SANCHES, ANGELA MARIA SANCHES NUNES, ROSILENE SANCHES ASSUNÇÃO, TEODOMIRO NETO, JOSÉ PINTO SANCHES, ÁLVARO LUIZ PINTO SANCHES e NAZILDO PINTO SANCHES.

A inicial foi recebida, determinou-se a citação dos requeridos e a intimação das Fazendas Públicas (id. 54481403, pág. 06 – autos originários).

Os requeridos foram regularmente citados (id. 54481404, pág. 10/11; 54481405, pág. 03).

Ato contínuo, os herdeiros (Espólio de ALÍRIO COELHO SANCHEZ, representado pelos herdeiros ROSILENE SANCHES ASSUNÇÃO e NAZILDO PINTO SANCHES), apresentaram contestação (id. 54481405, 04/07), alegando que a Requerente jamais adquiriu de quem quer que seja o imóvel que pretende usucapir, visto que referido imóvel é pertencente ao espólio e não foi doado pelo falecido proprietário, até mesmo porque a lei não prevê tal situação. Asseveraram que, ainda que fossem verdade os argumentos tecidos pela Requerente, não poderiam prevalecer, uma vez que, na remota hipótese de doação, teria que ser respeitada a legítima (art. 1.786, CC).

Contestação sob id. 54481405, pág. 08-09 e 54481406, pág. 01/04), em que o Espólio de ALÍRIO COELHO SANCHEZ, agora representado pelos herdeiros NILSON MAX PINTO SANCHES, ANGELA MARIA SANCHES NUNES e JOSÉ PINTO COELHO, em que basicamente reiteram os argumentos da contestação anterior.

Impugnação às contestações apresentada em id. 54483831, pág. 07/10.

Certidão no id. 54483833, p. 5, consignando que o requerido ÁLVARO LUIS PINTO SANCHES, devidamente citado, não apresentou contestação em tempo hábil.

Despacho no id. 73410358 determinando a intimação das partes, por seus respectivos advogados, para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, se manifestarem sobre a conformidade das peças processuais migradas para a plataforma PJE.

Certificado no id. 86257348 que as partes foram devidamente intimadas do despacho migratório e o prazo transcorreu
in albis
.

Despacho no id. 87200151 mandando intimar pessoalmente a parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos acerca do interesse no prosseguimento do feito e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro na norma hospedada no art. 485, inciso III, do CPC.

Certidão no id. 93085553 consignando que compareceu espontaneamente à Secretaria Judicial a requerente,
CLARICE BARBOSA SANCHES
, tendo esta conhecimento da decisão de ID nº 87200151 e havendo informado que ainda tem interesse em dar prosseguimento da presente ação, bem como que seu endereço continua sendo na Av. Cristo Rei, nº 350, Centro.

Transcrevo excerto da sentença rescindenda (
Id. Num. 21582593 - Id. Num. 103123643
dos autos originários)
:

(...)
Passo o mérito
. A posse de bem deve mansa, pacífica, pública, contínua e o possuidor precisa se ver como dono do bem. Isto é, a posse do imóvel não pode se dar por meio de atos violentos ou a força, de forma que o proprietário esteja contra a posse e, inclusive, buscando com que o detentor saia do local. Nesse sentido, não se exige que o proprietário esteja expressamente a favor, contudo, o contrário não pode ser verdadeiro.

In casu, o proprietário do imóvel usucapindo, Sr. Alírio Coelho Sanches, faleceu em 03.05.1990, (quando ocorreu a transferência da herança aos herdeiros), data que, segundo a autora, já residia no imóvel, tendo permanecido no imóvel com seu cônjuge/filho do falecido. O marido da autora faleceu em 2002, após a morte daquele a autora permaneceu residindo no imóvel e eis que em 2007 ajuizou a presente ação de usucapião, portanto, entre o óbito do autor da herança e data de ajuizamento da ação (01.03.2007) há um lapso temporal de 17 (dezessete) anos, ou seja, supera o tempo previsto no art. 1.238 do CC, que é de 15 (quinze) anos.

Pelo que consta dos autos, tem-se que somente a parte autora e seus filhos ocupam o imóvel há mais de 30 (trinta) anos, ou seja, reside, preserva, paga os impostos e arca com todas as despesas para a manutenção do imóvel, desde o falecimento de seu cônjuge, ALIRIO NEI PINTO SANCHES, cujo óbito se deu 24.11.2002 (id. 54481403), imóvel já ocupado por antes mesmo do sogro falecer. Além disso, a autora é vista como dona do imóvel, uma vez que que é a pessoa que cuida da propriedade, realiza reparos necessários. Ademais, inexiste perante este juízo ações possessórias em nome da autora ou abertura de inventário de eventuais bens deixados pelo
de cujus
Alírio Coelho Sanches.

Destarte, resta incontroverso a permanência da autora na posse do imóvel por prazo superior a 15 anos, do outro lado, também resta comprovado pelos documentos acostados aos autos que requerente reside no imóvel até a apresente data. Nesse caso os requisitos estão sobejamente comprovados pelos documentos nos autos de modo que resta incontestável que a autora utiliza o imóvel para moradia. Nele permanecendo por longos anos, tendo a posse manda e pacífica e de boa fé, exercendo a posse de forma ininterrupta por mais de 15 anos, com ânimo de dona, a usucapião encontra-se plenamente configurada, sendo o seu reconhecimento pelo juízo medida que se impõe.

Preenchidos todos os requisitos da usucapião extraordinária previsto no art. 1.238 do Código Civil forçoso o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor da autora.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 1.238 CC,
JULGO PROCEDENTE
a ação de usucapião para reconhecer o preenchimento dos requisitos da Usucapião Extraordinária e declarar a propriedade de CLARICE BARBOSA SANCHES sobre o imóvel com as seguintes características:
10,50, metros de frente e 30 metros de fundo, ocupando uma área de 315 m
2
, localizado na Av. Cristo Rei, município de Jacundá/PA
, por preencher todos os requisitos previstos em lei.

Esta sentença, acompanhada da certidão de trânsito em julgado, servirá de título para registro no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

Condeno os requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo,
suspendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida.

Ciência às partes por seus respectivos advogados.

Após o trânsito em julgado, SERVIRÁ A PRESENTE COMO MANDADO, PARA AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA -
(PROV. 003/2009 – CJCI).

Jacundá, data e horário firmados pela assinatura eletrônica

(assinatura eletrônica)

JUN KUBOTA

Juiz de Direito - Titular da Vara Única de Jacundá

Certidão de trânsito em julgado no id. 113484419 daqueles autos, datada de 17/04/2024.

Principais Argumentos para a Rescisão (com base no art. 966, V, do CPC - violação manifesta de norma jurídica):

1.

Ausência de Citação:
Os Autores alegam que, na qualidade de herdeiros dos proprietários originais do bem e compossuidores, juntamente com outros herdeiros legítimos, não foram devidamente citados na ação de usucapião, embora a Ré supostamente soubesse de sua existência e direitos. Isso violaria o devido processo legal, artigos do Código Civil (1.199, 1.206, 1.208, 1.238, 1.784, 1.791) e a Súmula 263 do STF (que exige a citação pessoal do possuidor na ação de usucapião).

2.

Inexistência de Posse Qualificada (mera permissão):
Argumentam que a ocupação do imóvel pela Ré (e por seu falecido esposo, Alírio Nei Pinto Sanches, filho dos proprietários originais) ocorreu por mera tolerância e permissão dos demais herdeiros, incluindo os Autores. Tal uso permissivo não configuraria a posse
ad usucapionem
necessária para a usucapião (conforme CC Art. 1.208). Sustentam que o imóvel permaneceu como herança indivisa e a posse era compartilhada ou permitida, não exclusiva da Ré.

3.

Interesse Continuado dos Herdeiros:
Afirmam que os herdeiros haviam discutido a venda do imóvel após o falecimento dos proprietários originais e apenas adiaram essa decisão devido a pedidos da Ré por mais tempo, o que indicaria a não abdicação de seus direitos.

Argumento Adicional:

·

Os Autores relatam um incidente recente (15/08/2024) em que a Ré teria invadido a residência do Autor Alírio Neto Ferreira Pinto (que também reside no terreno), trocado cadeados e retirado seus pertences, motivando o registro de um Boletim de Ocorrência.

Pedidos Preliminares:

·

Concessão dos benefícios da justiça gratuita.

·

Dispensa do depósito da caução de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, normalmente exigida em ações rescisórias, devido à hipossuficiência dos Autores.

·

Não designação de audiência de mediação ou conciliação.

Pedidos Principais:

1.

A
rescisão (anulação) da sentença original
que concedeu a usucapião à Ré.

2.

Como consequência, a
desconstituição do direito de propriedade da Ré
sobre o imóvel.

3.

A expedição de ofício ao
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacundá-PA
para que proceda à devida anotação e anulação do registro do imóvel em nome da Ré (Matrícula nº 6.437, Livro n° 2-W, Folha nº 287).

4.

A condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Despacho no id. 23203529 determinando a intimação dos Autores para apresentarem os seus comprovantes de renda e a impossibilidade de arcar com as custas e o depósito da caução, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pleito.

Nos termos da Ordem de Serviço nº 1-2021 - SJ (publicada no DJ nº 7224/2021 em 14/9/2021), procedeu-se à juntada dos autos de nº 0815693-87.2024.8.14.0000 (TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER INCIDENTAL), conforme determinação judicial no despacho de ID. 23201859, proferido no referido feito (id. 23446909).

No pedido de tutela provisória, os Autores alegam ter tomado conhecimento de que a Ré (Clarice Barbosa Sanches)
está pretendendo vender o imóvel objeto da usucapião
, com negociações avançadas. Isso colocaria em risco o direito à herança dos Autores, caso a Ação Rescisória seja julgada procedente.

Fundamento da Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
):

Os Autores reiteram os argumentos da Ação Rescisória, principalmente:

1.

A violação de norma jurídica na sentença de usucapião (processo nº 0000240-03.2007.8.14.0026) pela
ausência de citação de todos os herdeiros
legítimos dos proprietários originais (Alírio Coelho Sanches e Aída Coelho Pinto Sanches).

2.

A negligência da Ré em não informar a existência de todos os herdeiros, induzindo o juízo a erro.

3.

Destaque especial para Creuza Carvalho da Silva Neta:
Alegam que, à época em que a Ré pleiteou a usucapião e durante o período em que a prescrição aquisitiva deveria correr, Creuza era
menor de idade (9 anos) e, portanto, absolutamente incapaz
. Conforme o art. 198 do Código Civil, não corre prescrição contra os incapazes, o que, segundo os Autores, impediria a contagem do prazo para a usucapião pela Ré.

4.

Reafirmam que a posse da Ré sobre o imóvel nunca foi exclusiva ou com
animus domini
, mas sim decorrente de mera permissão e liberalidade dos falecidos e, posteriormente, dos demais herdeiros.

Pedidos da Tutela Cautelar (
inaudita altera pars
):

Com base nos arts. 294, 295, 297, 299, 300 e 301 do CPC, os Autores requerem:

1.

A concessão da tutela de urgência para decretar o
sequestro do bem imóvel
localizado na Avenida Cristo Rei, Nº 350, Centro, Jacundá-PA (Matrícula nº 6.437, Livro n° 2-W, Folha n° 287), até ulterior decisão judicial.

2.

A expedição de
ofício ao Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Jacundá-PA
, comunicando a decisão e determinando a
anotação/averbação da existência da presente Ação Rescisória e da tutela cautelar na matrícula do imóvel
, a fim de dar publicidade e impedir a alienação a terceiros de boa-fé.

3.

A citação da Ré para contestar a ação.

4.

A isenção de custas para a medida cautelar, conforme art. 295 do CPC.

Em suma, os Autores buscam, com urgência,
impedir que a Ré venda o imóvel em litígio antes que a Ação Rescisória seja julgada
, utilizando como principal argumento novo e de urgência a intenção de venda pela Ré e reforçando a probabilidade de seu direito com a alegação da incapacidade de uma das herdeiras durante o período de usucapião.

Na peça de id. 23658740, os Autores requerem a juntada aos autos dos documentos comprobatórios da justiça gratuita solicitados (ids. 23659673 a 23659687).

A tutela provisória de urgência para sequestro do bem foi indeferida por este juízo rescisório, por se entender que a análise da probabilidade do direito demandaria dilação probatória. A decisão (id. 26650388) restou assim ementada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. SEQUESTRO DE BEM. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
FUMUS BONI IURIS
.
PERICULUM IN MORA
. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental, formulado em Ação Rescisória, visando ao sequestro de bem imóvel e à averbação da existência da ação na matrícula do respectivo imóvel. A Ação Rescisória busca desconstituir sentença transitada em julgado que reconheceu a usucapião extraordinária urbana do referido imóvel em favor da Ré. Os Autores da rescisória, herdeiros dos proprietários originais, alegam violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC), principalmente pela ausência de sua citação na ação de usucapião, pela natureza precária da posse da Ré (mera permissão) e pela incapacidade de uma das herdeiras durante o curso do prazo prescricional aquisitivo. A urgência da tutela cautelar é justificada pela alegada intenção da Ré de alienar o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais (art. 300 do CPC) para a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental em Ação Rescisória, a fim de decretar o sequestro de bem imóvel e a averbação da lide na matrícula, considerando-se:

(i) a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), em face dos argumentos de violação manifesta de norma jurídica na sentença rescindenda (ausência de citação de herdeiros necessários, posse por mera permissão e incapacidade de coerdeira obstando a prescrição aquisitiva); e
(ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), diante da alegação de que a Ré estaria pretendendo vender o imóvel usucapido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A propositura da Ação Rescisória, por si só, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, sendo a concessão de tutela provisória medida excepcional (art. 969 do CPC), que exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC.

2. A análise da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), nesta fase de cognição sumária, revela que os argumentos dos Autores – violação manifesta de norma jurídica por ausência de citação, natureza da posse e incapacidade de herdeira – demandam dilação probatória e aprofundamento incompatíveis com o exame perfunctório, prevalecendo, por ora, a presunção de legitimidade e legalidade da sentença transitada em julgado. A violação à norma jurídica, para fins do art. 966, V, do CPC, deve ser manifesta, perceptível de plano.

3. O perigo de dano (
periculum in mora
) não restou demonstrado. A alegação de que a Ré pretende vender o imóvel veio desacompanhada de qualquer suporte probatório mínimo, tratando-se de mera ilação. A simples titularidade do bem, amparada por sentença judicial, não configura risco iminente que justifique a medida drástica do sequestro.

4. A prudência recomenda aguardar a formação do contraditório antes da imposição de medida constritiva tão gravosa sobre bem amparado por sentença com trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de tutela provisória indeferido. Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória em ação rescisória é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, não bastando a mera propositura da ação para suspender os efeitos da decisão rescindenda, conforme inteligência do art. 969 do mesmo diploma legal.”
“2. Em sede de ação rescisória, a análise da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) para fins de tutela de urgência, quando fundada em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), exige que a ilegalidade seja flagrante e perceptível de plano, não comportando, em regra, dilação probatória aprofundada, sob pena de prevalecer a presunção de legitimidade da coisa julgada.”
“3. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), apto a justificar o sequestro de bem imóvel em ação rescisória, deve ser concreto, atual e comprovado minimamente, não se configurando por mera alegação de intenção de venda desacompanhada de elementos probatórios.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 966, V, e 969.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AR 1.734-MC/DF; STJ, AgRg na AR 5.415/PR; STJ, AgRg no AREsp 364.205/GO.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação (id. 28394685), defendendo, em suma, a inadmissibilidade da rescisória por ausência de violação a norma jurídica e a tentativa dos autores de rediscutir matéria já apreciada. Sustenta que todos os herdeiros conhecidos foram chamados ao processo originário e que sua posse sempre foi contínua, pública e com ânimo de dona.

Os autores apresentaram réplica, rechaçando os argumentos da defesa e reforçando a tese da inicial, notadamente a ocultação dolosa da existência da herdeira incapaz.

O Ministério Público, em parecer de id. 29449684, opinou pela
procedência da Ação Rescisória
. Entendeu caracterizada a violação manifesta de norma jurídica pela ausência de citação de litisconsortes necessários, pela posse precária da ré e, sobretudo, pela incapacidade de uma das herdeiras durante o curso do prazo aquisitivo, o que impediria a contagem do prazo para a usucapião.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

De início, necessário dizer que o requisito da tempestividade para a admissibilidade da ação foi plenamente satisfeito, dado que foi respeitado o prazo decadencial de dois anos (art. 975,
caput
, do CPC), haja vista que a sentença que se visa rescindir transitou em julgado em 17/04/2024 (id.
113484419
dos autos originários) e a ação rescisória foi proposta em 20/08/2024 (id. 21550057).

Ademais, já restaram deferidos os benefícios da justiça gratuita aos Demandantes na decisão de id. 26650388, com base nos documentos de ids. 23659673 a 23659687. O § 1º do artigo 968 do CPC dispensa expressamente a exigência do depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 968, II, do CPC), nos casos de concessão da gratuidade de justiça.

Preenchidos, portanto, os requisitos para o seu regular processamento,
conheço
da Ação Rescisória e passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar se a sentença proferida na
Ação de Usucapião nº 0000240-03.2007.8.14.0026
incorreu em
manifesta violação de norma jurídica
, nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil, apta a ensejar sua desconstituição, notadamente os arts. 1.199, 1.206, 1.208, 1.238, 1.784 e 1.791 do Código Civil, além da Súmula 263 do Supremo Tribunal Federal.

Como sabemos a ação rescisória constitui medida processual excepcional, cabível apenas nas taxativas hipóteses de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC/15, em razão da proteção constitucional a coisa julgada e a segurança jurídica.

É dizer, a Ação Rescisória é um instrumento jurídico de natureza extraordinária, utilizado para invalidar decisões de mérito definitivas, contra as quais não se admite mais recurso. No entanto, a anulação da decisão somente é possível mediante a ocorrência de uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil vigente.

Em outras palavras, deve existir uma relação de causa e efeito entre a decisão que se busca rescindir e uma das situações específicas elencadas no referido dispositivo legal.

Adianto que, após análise detida dos autos, vejo que a pretensão dos autores merece acolhimento. A violação a dispositivos legais é flagrante e multifacetada, conforme passo a expor.

1. Da Ausência de Citação de Litisconsortes Passivos Necessários

A ação de usucapião possui natureza real e petitória, exigindo a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o proprietário registral do imóvel e todos os demais possuidores e herdeiros/condôminos. A Súmula 263 do Supremo Tribunal Federal é clara ao dispor que "O possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião".

No caso em tela, os autores da rescisória, na condição de herdeiros dos proprietários originais do imóvel (ALÍRIO COELHO SANCHES e AÍDA COELHO PINTO SANCHES), detinham composse sobre o bem por força do princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil), que estabelece que a herança se transmite desde logo aos herdeiros. A ausência de suas citações no processo originário configura nulidade insanável, por violação direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em ação de usucapião constitui vício transrescisório, podendo ser arguido a qualquer tempo, inclusive por meio de ação rescisória:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO INCLUÍDOS EM PAUTA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO RECONHECIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. SUCESSORES NOS DIREITOS SOBRE IMÓVEL USUCAPIDO QUE DEVEM SER CITADOS COMO LITISCONSORTES NECESSÁRIOS NA AÇÃO RESCISÓRIA INTENTADA CONTRA A SENTENÇÃ DE USUCAPIÃO. AUSENCIA DE CITAÇÃO QUE SE APRESENTA COMO VÍCIO DE INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO

NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016 .2. De acordo com o princípio processual da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73, correspondentes aos arts. 282 e 283 do NCPC, não é possível declarar a nulidade quando não verificado nenhum prejuízo efetivo .3. No caso, o Tribunal estadual afirmou que a ausência de inclusão do feito em pauta e, bem assim, o julgamento virtual dos embargos de declaração não implicou nenhum tipo de prejuízo para a parte, revelando-se descabido, nessa medida, declarar a nulidade do processo.4. Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido teria buscado fundamento em acórdãos que tratavam de casos não análogos, pois todos os julgados citados naquele aresto estavam alinhados ao argumento jurídico que serviu de orientação ao julgamento .5.
Devem figurar como réus na ação rescisória todos aqueles que integraram a relação jurídica original e também seus sucessores
. Precedentes. 6. Assim, o adquirente de bem usucapido, na condição de sucessor do usucapiente, deve integrar o polo passivo da ação rescisória intentada contra a sentença de usucapião, sob pena de nulidade do feito por falta de citação do litisconsorte passivo necessário. Precedentes.7. As chamadas nulidades guardadas ou de algibeira apenas vedam a declaração de invalidades de atos processuais dentro da mesma relação processual. Se os adquirentes do imóvel não figuraram como parte na ação rescisória não poderiam ter, de má-fé, ocultado o vício processual ou maliciosamente retardado a sua invocação em juízo.8. Se o vício transrescisório pode ser alegado a qualquer tempo, sem que se possa cogitar de prescrição ou decadência, não parece adequado admitir que a parte esteja impedida de propor a querela nullitatis quando melhor lhe aprouver.9. Recurso especial provido para julgar procedente a querela nullitatis.

(STJ - REsp: 1938743 SP 2021/0149500-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

É manifesta, portanto, no caso em apreço, a ofensa a normas processuais e de direito material que regem a matéria.

Nesse ponto, o parecer do Ministério Público (id. 29449684) é categórico ao afirmar que a ausência de citação dos herdeiros afronta o devido processo legal:

(...)
Consta dos autos que a ação de usucapião, da qual resultou o título dominial em favor da ré, foi ajuizada sem a citação de todos os herdeiros legítimos, inclusive de uma herdeira incapaz à época dos fatos, Creuza Carvalho da Silva Neta, então com apenas 9 anos.

(...)

A partir do contexto acima mencionado, ao deixar de observar a citação dos herdeiros, a sentença afrontou o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV)
. (...) – grifos no original.

2. Da Incapacidade Absoluta como Fator Impeditivo da Prescrição Aquisitiva

O argumento mais contundente para a procedência desta ação reside na
existência de uma herdeira absolutamente incapaz à época dos fatos
. Conforme demonstrado pelos autores na petição inicial e não impugnado especificamente pela ré em sua contestação, a herdeira CREUZA CARVALHO DA SILVA NETA, filha do herdeiro pré-morto Reginaldo Pinto Sanches, contava com apenas
9 anos de idade
quando a ação de usucapião foi ajuizada em
2007
.

O Código Civil é taxativo ao dispor, em seu artigo 198, inciso I, que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. Essa regra, por força do artigo 1.244 do mesmo diploma, estende-se expressamente à usucapião.

Dessa forma, o prazo para a prescrição aquisitiva em favor da ré sequer começou a fluir em relação à herdeira incapaz, o que contamina toda a pretensão de usucapir o imóvel, que, por ser um bem em condomínio
pro indiviso
entre os herdeiros, não pode ser adquirido por usucapião sem que o prazo se complete contra todos.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça é pacífica no sentido de que a incapacidade de um dos herdeiros impede o curso do prazo da usucapião para todos os demais condôminos. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PRINCÍPIO DA SAISINE - TRANSMISSÃO DOS BENS DO DE CUJUS PARA OS HERDEIROS - HERDEIRO INCAPAZ - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. Pelo instituto da "saisine" (art. 1.784, CC), são transmitidas aos sucessores do possuidor falecido não só a propriedade, mas também a posse dos bens por ele deixados. A usucapião tem como requisitos o animus domini e a posse mansa, pacífica e contínua, pelo lapso temporal previsto em lei. Figurando como um dos herdeiros do proprietário registral do imóvel usucapiendo, pessoa incapaz, não corre o lapso prescricional para fins de usucapião, de forma a obstar o seu reconhecimento.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002760-65.2021 .8.13.0290 1.0000 .24.116035-7/001, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 10/04/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - POSSE - AUSÊNCIA DE "ANIMUS DOMINI" - INVENTARIANTE - POSSE PRECÁRIA - HERDEIRO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - CURSO OBSTADO - AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS - USUCAPIÃO - IMPOSSIBILIDADE - Para o reconhecimento da aquisição da propriedade por meio da usucapião, impõe-se a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de dono e o decurso do prazo legalmente previsto - O exercício de posse na condição de inventariante não confere a legítima expectativa de adquiri-lo como donos pela prescrição aquisitiva, já que nos termos do art. 991, II CPC/73 (art. 618, inciso II, do CPC/15), incumbe ao inventariante a administração do espólio - Observa-se, ainda que um dos herdeiros (neto) do proprietário do imóvel é absolutamente incapaz, tendo sua interdição proferida em provisoriamente em 06/03/2012 com sentença definitiva em 04/02/2013. Conforme é sabido, a prescrição não corre em face dos absolutamente incapazes . Logo, não há que se falar em prescrição aquisitiva. Uma vez que o bem a se usucapir se transferiu aos herdeiros do proprietário, sendo um destes incapaz, o curso do prazo prescricional foi obstado, o que impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva pela autora - Estando devidamente demonstrada a precariedade da posse da requerente, bem como a inexistência de lapso temporal suficiente e, ainda, a existência de causa obstativa do curso do prazo da prescrição aquisitiva, sentença deve ser mantida em sua íntegra.

(TJ-MG - AC: 10456100032477002 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020)

A sentença rescindenda, assim, ao declarar a propriedade em favor da ré, ignorou por completo essa causa impeditiva, violando de forma manifesta e direta os referidos dispositivos legais.

O órgão ministerial, em seu parecer, destacou com precisão a gravidade deste vício:

(...) Some-se a isso a incapacidade de herdeira durante o curso do prazo aquisitivo. O Código Civil estabelece que não corre prescrição contra os absolutamente incapazes. Logo, a sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva em favor da ré desconsiderou impedimento legal expresso, configurando violação manifesta de norma jurídica. (...)

Portanto, o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião sequer fluiu, sendo impossível o reconhecimento do domínio em favor da ré.

3. Da Natureza da Posse: Mera Permissão ou Tolerância

Para além das teses anteriormente enfrentadas, os elementos dos autos indicam que a posse exercida pela ré e seu falecido esposo (filho dos proprietários originais) sobre o imóvel não se revestiu do
animus domini
necessário para a configuração da usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil.

A relação de parentesco e a convivência familiar no mesmo terreno, onde residiam outros herdeiros, caracterizam a posse como ato de mera permissão ou tolerância. Consoante o art. 1.208 do Código Civil, "
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
".

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, em regra,
não é possível a usucapião de bem objeto de herança por um dos herdeiros enquanto perdurar o condomínio, pois a posse exercida por um deles presume-se em nome dos demais
. A exceção ocorre apenas quando comprovada a inversão do caráter da posse, com atos inequívocos de oposição e exclusão da posse dos outros herdeiros, o que não se demonstrou no caso.

Nessa linha, o seguinte julgado:

(...) USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE EXCLUSIVA DA AUTORA. EXERCÍCIO DE COMPOSSE COM OS DEMAIS HERDEIROS DO BEM. MERA PERMISSÃO DE USO. POSSE PRECÁRIA DA REQUERENTE. ARTIGO 1208 DO CÓDIGO CIVIL. ANIMUS DOMINI NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ARTIGO 1238 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS.

1. Com o falecimento do proprietário registral, por força do princípio da saisine, o direito de propriedade sobre o imóvel passa aos seus herdeiros (art. 1784 CC); e, até que haja a partilha ou a adjudicação dos bens, os direitos de posse e propriedade são indivisíveis, regulando-se pelas normas relativas ao condomínio (art. 1791 CC).

2. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse exclusiva do imóvel usucapiendo, que vinha sendo exercida em composse e por tolerância dos coerdeiros.

3. "Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade." (art. 1208 CC) 4. A ausência de demonstração do animus domini, ademais, também afasta o cumprimento do art. 1238 CC, para fins de aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária.

(...)

(STJ - AREsp: 2306935, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/06/2023)

Nesse sentido, o seguinte aresto do TJ-MG:

EMENTA: POSSE AD USUCAPIONEM. INEXISTÊNCIA. TERMO FINAL ADVINDO NO CURSO DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS . - O reconhecimento de fato superveniente não autoriza a alteração da causa de pedir. Assim, na demanda de usucapião extraordinária, incabível o cômputo do prazo que fluiu depois do ajuizamento da demanda. V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA POR UM DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE . PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS DO ART. 1.238, DO CC/02 . POSSE MANSA, PACÍFICA, INTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO. VERIFICAÇÃO. LAPSO TEMPORAL COMPLETADO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a aquisição da propriedade originária por meio de usucapião faz-se necessária a demonstração da existência da posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, pelo tempo previsto na lei. 2 . Consoante vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, afigura-se possível a um herdeiro usucapir imóvel pertencente ao condomínio, sendo necessário, contudo, a demonstração cabal das condições que afastam o direito dos demais co-herdeiros. Assim, deve haver inequívoca comprovação de exercício exclusivo da posse sobre o bem, de forma mansa, pacífica, sem qualquer oposição e com animus domini. 3. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art . 493 do CPC. Precedentes do STJ. 4. Comprovada a posse com animus domini, deve ser declarado o direito de propriedade do imóvel indicado nos autos .

(TJ-MG - Apelação Cível: 5008252-37.2019.8.13 .0313 1.0000.23.254488-2/001, Relator.: Des .(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 17/06/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/06/2024)

No caso vertente, ao contrário, os autores alegam que a ocupação sempre foi consentida e que inclusive discutiam a futura venda do imóvel,
o que afasta a ideia de posse exclusiva e com ânimo de dono pela ré
.

O Ministério Público bem resumiu a questão:

(...)
Além disso, os autores demonstram que a posse exercida pela ré não era qualificada como “
ad usucapionem
”, mas decorria de mera tolerância familiar
. O art. 1.208 do Código Civil dispõe que não induzem usucapião os atos de mera permissão ou tolerância.

(...)

Ademais, a sentença rescindenda, ao reconhecer a usucapião com base em posse que os autos demonstram ser precária, contrariou frontalmente a norma material. (...) – destaques no original.

Com isso, não havendo posse qualificada, mas mera detenção consentida, falta um dos requisitos essenciais para a aquisição da propriedade pela usucapião, qual seja, o ânimo de dono.

Nesses termos,
impõe-se a decretação da procedência da presente ação rescisória
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
JULGO PROCEDENTE
a presente
Ação Rescisória
, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, para
desconstituir a sentença
proferida nos autos da Ação de Usucapião nº 0000240-03.2007.8.14.0026, que tramitou na Vara Única da Comarca de Jacundá/PA.

Em juízo rescisório (art. 974, CPC), profiro novo julgamento para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na referida Ação de Usucapião, ante a ausência dos requisitos legais para a prescrição aquisitiva.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios desta Ação Rescisória, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo a sua exigibilidade em razão da justiça gratuita que ora lhe defiro, com base no art. 98, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado esta decisão, expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacundá/PA para que proceda ao cancelamento do registro da propriedade em nome da ré, originado da sentença ora rescindida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025